Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712169-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA, OSVALDO NATSUO SACAKURA AGRAVADO: NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSE DONIZETTI PACHECO, JOSE RAIMUNDO DE JESUS ANDRADE, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, LUCIA MARIA DE ALMEIDA DANTAS E FRANCA, LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUIZ EDUARDO TELLES MENDIZABAL, LUZIA MARIA DE JESUS BRANDAO, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, ROGERIO DA SILVA, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, CARLOS ROBERTO CHAMELETE, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, EDUARDO GABRIEL, IVO BEZERRA ROCHA, JOANILA DA GRACA COSTA DE SOUZA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CARMO ANTONIO RUSSO, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, ESPOLIO DE LIANO PEDRO CORREA DE MORAES DORNELLES, MARCIA DA VEIGA GALVAO, ESPOLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA (ID 26450702) contra a decisão de ID 25301168, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição. Em síntese, alega que a decisão monocrática foi genérica, não tendo sido expressamente apresentadas as razões para o indeferimento do efeito suspensivo vindicado. Complementarmente, assevera que o objeto do debate é a acentuada valorização dos imóveis durante a pandemia (fatos novos e, portanto, não contemplados em estudos pretéritos), na região onde está localizado o bem em evidência, não havendo questionamento aos fundamentos do laudo de avaliação anterior. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados. É o relatório. Decido. A omissão elencada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição a ensejar o cabimento dos embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo julgado (contradição interna). Ao contrário do que defende a embargante, a situação posta em debate foi devidamente abordada no relatório do pronunciamento judicial resistido, tendo sido mencionada, inclusive, a tese concernente à existência de fato novo (valorização do bem em decorrência da pandemia). Em seguida, a decisão apresentou, de forma expressa, os motivos para o não acolhimento do pleito liminar. Registrou, em caráter precário, próprio dos juízos de cognição sumária, que: a) o simples ajuizamento da demanda anulatória não serve de base para o reconhecimento da prejudicialidade externa, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto não apontam o comprometimento processual (no particular, a extinção da ação anulatória pelo juízo singular, por ausência de interesse de agir); b) a existência de preclusão acerca da avaliação do bem. Embora a embargante defenda a inocorrência de preclusão (pois, segundo alega, há fatos novos a serem apreciados), o descompasso entre a tese apresentada pela parte e a conclusão alcançada pelo julgador não evidencia contradição. Na verdade, tal postura denota o propósito de reexame, finalidade que ultrapassa os limites dos aclaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator